Tribunal: TJBA
Processo: 8023277-51.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8023277-51.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: IGOR DO NASCIMENTO TEIXEIRA Advogado(s): BRUNO RENAN SILVA MENDES DE ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS SOB CONTRADITÓRIO. INSUFICIÊNCIA DA QUANTIDADE/NATUREZA PARA EXASPERAR PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO DE USO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA AFASTAR MINORANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Criminal interposto por Igor do Nascimento Teixeira contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) e resistência (art. 329, CP), em concurso material, à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão. Pleiteia absolvição por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) e, subsidiariamente, redução da pena-base e aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06) no máximo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico e resistência; (ii) estabelecer se a quantidade/natureza dos entorpecentes apreendidos autoriza exasperação da pena-base; (iii) determinar se é cabível o tráfico privilegiado e em qual fração, especialmente diante de ação penal em curso mencionada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do tráfico é comprovada por Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Constatação Provisória e Laudo Pericial Definitivo, com apreensão de 199,62g de maconha (43 porções) e cocaína (1,43g em 2 porções e 6,94g em 31 porções), fracionadas e prontas para distribuição. A autoria é demonstrada por depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares em juízo, sob contraditório, harmônicos com os demais elementos, sendo idôneo o testemunho policial quando corroborado pelo conjunto probatório. A narrativa defensiva de “droga plantada” permanece isolada e sem suporte mínimo, não infirmando a prova oral e documental produzida, considerada robusta e consistente. O crime de tráfico é de conduta múltipla, consumando-se com “trazer consigo/guardar”, sendo dispensável prova de comercialização efetiva; a forma de acondicionamento fracionada e as circunstâncias da abordagem reforçam a destinação mercantil. O crime de resistência resta caracterizado pela oposição violenta à abordagem e revista, com luta corporal e tentativa de subtrair a arma do policial, fatos confirmados de modo uníssono pelos agentes. A quantidade/natureza apreendidas (199,62g de maconha e 8,37g de cocaína) não se mostram expressivas para justificar elevação desproporcional da pena-base, impondo-se seu retorno ao mínimo legal, à luz da proporcionalidade e da valoração conjunta prevista no art. 42 da Lei 11.343/06. A negativa do tráfico privilegiado fundada em ação penal em curso viola o entendimento consolidado de que inquéritos e processos sem trânsito não servem para afastar a minorante, conforme o Tema 1139/STJ, devendo incidir o redutor quando ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação/organização), aplica-se a minorante na fração máxima de 2/3, com redimensionamento da pena do tráfico. Fixada pena total inferior a 4 anos e atendidos os requisitos do art. 44 do CP, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da execução, com regime inicial aberto e direito de recorrer em liberdade, revogada a custódia. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Depoimentos de policiais colhidos em juízo, sob contraditório, e coerentes com o conjunto probatório constituem fundamento idôneo para condenação por tráfico e resistência. A valoração da natureza e quantidade do entorpecente deve ser conjunta e proporcional, não autorizando exasperação da pena-base quando a apreensão não é expressiva no caso concreto. É vedado utilizar inquéritos ou ações penais em curso para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 (Tema 1139/STJ), devendo ser aplicada a redutora, inclusive no patamar máximo, quando ausentes elementos concretos de dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Reconhecido o tráfico privilegiado, é cabível o redimensionamento da pena, regime inicial aberto e, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a substituição por restritivas de direitos. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, 33, §4º, e 42; CP, arts. 44, 69, 77, III, e 329; CPP, arts. 386, VII, e 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.730.446/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 17.05.2018, DJe 30.05.2018; STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016; TJBA, ApCrim 0500495-26.2020.8.05.0113, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, 1ª Câm. Crim., 1ª T., j. 11.07.2022, publ. 15.07.2022; STJ, REsp 2.137.574/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª T., j. 13.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no HC 734.699/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 19.12.2022, DJe 22.12.2022; STJ, Tema 1139; STJ, AgRg no AREsp 1.840.116/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 15.06.2021, DJe 21.06.2021; STJ, HC 881.808/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 27.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, AREsp 2.287.806/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 17.12.2024, DJe 26.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023277-51.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante IGOR DO NASCIMENTO TEIXEIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator.